Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.
1. O critério de competência que rege o feito que objetiva a cobrança de crédito decorrente de prestação de serviços é territorial, de natureza relativa, não podendo a matéria, portanto, ser examinada de ofício pelo Juiz, mas sim provocada pela parte demandada, na forma do que estatui art. 64, do CPC, bem como o enunciado n° 33, da Súmula do STJ.
2. Agravo de instrumento provido.